Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-83.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006907-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL - CPF: 488.788.981-04 (RECORRENTE), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006907-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1006907-83.2024.8.11.0055

Recorrente:
Maria Aniselma Perdomo Cabral.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNIBUS PARADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA COMISSIVA DO MOTORISTA. ALEGADA OMISSÃO DE SOCORRO. AUXÍLIO PRESTADO PELO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL AUTÔNOMO. SOFRIMENTO DECORRENTE DA PRÓPRIA FRATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido feito em ação de indenização por danos morais ajuizada por idosa que sofreu queda no interior de ônibus de transporte público municipal, resultando em fratura do colo do fêmur direito, sob alegação de omissão de socorro do motorista após o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a queda sofrida pela passageira decorreu de falha na prestação do serviço público de transporte; (ii) estabelecer se a conduta do motorista após o acidente configura omissão de socorro apta a gerar dano moral indenizável autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração de dano, conduta administrativa, nexo causal e ausência de causa excludente.

4.

A própria autora confessou que o ônibus encontrava-se parado quando tentou se levantar e “pisou em falso”, caracterizando culpa exclusiva da vítima quanto à queda.

5.

A inexistência de frenagem brusca, manobra perigosa ou defeito no veículo afasta a responsabilidade do ente público pelo acidente.

6.

A alegação de omissão de socorro deve ser analisada autonomamente em relação à causa da queda.

7.

O motorista auxiliou a autora a descer do veículo e não houve prova de solicitação de atendimento médico ou de recusa de auxílio adicional.

8.

A prova produzida não demonstra situação de abandono absoluto ou necessidade evidente de atendimento emergencial imediato perceptível ao condutor.

9.

O atendimento posterior realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pela unidade de pronto atendimento ocorreu de forma célere e adequada, sem agravamento do quadro clínico.

10.

A ausência de comprovação de dano psicológico autônomo e distinto daquele inerente à própria fratura impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

11.

A tipificação da omissão de socorro no Estatuto do Idoso não implica automaticamente responsabilidade civil sem demonstração concreta do dano e do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do ente público por queda ocorrida no interior de transporte coletivo quando inexistente falha na condução do veículo.

2.

A alegação de omissão de socorro exige demonstração concreta de recusa de auxílio ou abandono apto a gerar dano autônomo indenizável.

3.

O sofrimento inerente à própria lesão física não autoriza, por si só, indenização adicional por dano moral sem comprovação de abalo extrapatrimonial distinto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigos 186 e 927; Estatuto do Idoso, artigo 97; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.880/MT; STF, RE 136.861/SP; TJ-MT, RI nº 1019267-44.2022.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006907-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1006907-83.2024.8.11.0055

Recorrente:
Maria Aniselma Perdomo Cabral.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Maria Aniselma Perdomo Cabral.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra–MT.

Sentença (Id.

360166040
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Inominado da autora (Id.
360166041): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 360166044): o recorrido postula o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006907-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1006907-83.2024.8.11.0055

Recorrente:
Maria Aniselma Perdomo Cabral.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Aniselma Perdomo Cabral contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais ajuizada pela recorrente em face do Município de Tangará da Serra-MT.

Da análise dos autos, observa-se que a autora, aposentada, então com 69 (sessenta e nove) anos de idade, narra que, em 05 de dezembro de 2023, sofreu queda no interior de ônibus do transporte público municipal, fraturando o colo do fêmur direito.

Sustenta que, após a queda, o motorista do veículo limitou-se a retirá-la do coletivo e deixá-la apoiada a um portão na via pública, sem prestar socorro ou acionar o SAMU, abandonando-a em situação de vulnerabilidade por mais de 30 (trinta) minutos, sob sol intenso, até que sua filha chegou ao local e providenciou o atendimento médico.

Em razão desses fatos, ingressou com a presente demanda, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença, após instrução com colheita de prova oral em audiência, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município e, no mérito, julgou improcedente o pedido. O fundamento central foi a confissão da própria autora em audiência de que o ônibus já se encontrava parado quando ela tentou se levantar e
"pisou em falso"
, o que afastou qualquer conduta comissiva do motorista como causa da queda. Quanto à alegação de omissão de socorro, a sentença entendeu que a circunstância não gerou dano autônomo indenizável, especialmente porque a autora foi auxiliada pelo condutor a descer do veículo e o atendimento médico posterior pelo SAMU e UPA foi adequado e célere.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença desconsiderou o núcleo fático da demanda, que não seria a queda em si, mas o abandono e a omissão de socorro praticados pelo motorista após o acidente, ressaltando que o dano moral pleiteado é autônomo e independente da causa da queda, nascendo no momento em que a idosa fraturada foi deixada sozinha na via pública. Salienta, ademais, que houve violação ao Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003), especialmente ao art. 97, que criminaliza a omissão de assistência à pessoa idosa em situação de perigo, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Município de Tangará da Serra-MT pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a queda decorreu de culpa exclusiva da vítima, conforme confessado em audiência e o motorista prestou auxílio ao ajudar a recorrente a descer do veículo, ressaltando que a ausência de acionamento imediato do SAMU não gerou dano autônomo, pois o atendimento posterior foi célere e adequado, não havendo prova de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano moral alegado.

Quanto ao mérito, a questão central deste recurso pode ser resumida em uma pergunta direta: a conduta do motorista após a queda — deixar a passageira idosa apoiada a um portão na via pública sem acionar o SAMU — configura omissão de socorro capaz de gerar dano moral indenizável, independentemente de quem causou a queda?

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Quanto aos fatos, a recorrente tem razão em um ponto importante: o objeto da demanda não é a queda em si, mas o comportamento do motorista após ela. A sentença de primeiro grau reconheceu isso, mas concluiu pela ausência de dano autônomo. A questão é saber se essa conclusão merece ser mantida.

Quanto às provas dos autos, os fatos essenciais são incontroversos, quais sejam:

- Em 05/12/2023, a recorrente, então com 69 (sessenta e nove) anos de idade, sofreu queda no interior do ônibus municipal enquanto o veículo estava parado;

- A queda resultou em fratura do colo do fêmur direito;

- O motorista auxiliou a recorrente a descer do veículo, mas não acionou o SAMU nem a encaminhou a unidade de saúde;

- A recorrente ficou apoiada a um portão na via pública por aproximadamente 30 (trinta) minutos, até que sua filha chegou e acionou o SAMU;

- O atendimento pelo SAMU e pela UPA foi célere e adequado, conforme confirmado pela própria recorrente e por sua filha em audiência.

Esses fatos foram apurados com base na prova oral produzida em audiência de instrução, inclusive com o depoimento pessoal da recorrente, que confessou que o ônibus estava parado quando ela tentou se levantar e "pisou em falso".

A responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que, em regra, basta provar o dano e o nexo causal com a atividade estatal, sem necessidade de demonstrar culpa.

Contudo, essa responsabilidade não é absoluta. Quando a causa do dano é a culpa exclusiva da própria vítima, o nexo causal se rompe e o dever de indenizar desaparece. É o que ocorreu quanto à queda.

A recorrente confessou, em seu próprio depoimento, que o ônibus estava parado e que ela "pisou em falso" ao tentar se levantar. Não houve frenagem brusca, manobra perigosa ou qualquer falha do veículo. A queda decorreu de um desequilíbrio da própria passageira. Nesse ponto, a sentença está correta e deve ser mantida.

Quanto à alegada omissão de socorro, aqui reside o ponto mais sensível do recurso. A recorrente tem razão ao afirmar que o dano moral por ela pleiteado não se confunde com a causa da queda. Ela não pede indenização porque caiu — pede porque foi abandonada após cair.

Essa distinção é juridicamente relevante. A omissão de socorro a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade é conduta ilícita, expressamente tipificada no artigo 97 do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003). O Boletim de Ocorrência registrado no mesmo dia confirma que a filha da recorrente compareceu à delegacia para noticiar exatamente essa conduta do motorista.

Portanto, em tese, a omissão de socorro poderia gerar dano moral autônomo, independente da causa da queda.

Contudo, para que haja condenação, é preciso que essa omissão seja devidamente comprovada e tenha causado um dano real e concreto à recorrente, além do sofrimento já decorrente da própria fratura.

A análise dos autos demonstra que não há prova de que a autora se encontrava na situação descrita na inicial. Pelo vídeo juntado no Id. 360166015, é possível identificar que o motorista do ônibus, de fato, ajudou a autora a descer do veículo, mas não é possível verificar que ela necessitasse de atendimento médico imediato ou de qualquer outro auxílio além daquele efetivamente prestado.

Além disso, a própria autora relatou em seu depoimento (Id. 360166035) que, no momento da queda, a autora já estava em seu ponto final e não pediu nenhum tipo de auxílio além da ajuda para descer do ônibus. Não houve qualquer manifestação da autora no sentido de pedir socorro ou de solicitar o acionamento do SAMU.

Não há, portanto, como imputar ao agente público qualquer conduta culposa.

Ademais, ainda que se considerasse configurada a omissão, ela não causou dano autônomo e distinto do sofrimento inerente à fratura. O motorista não abandonou a recorrente em situação de total desamparo: auxiliou-a a descer do veículo e a deixou apoiada a um portão, sem que ela manifestasse qualquer necessidade de atendimento naquele momento. O atendimento médico, por sua vez, foi célere: a filha da recorrente chegou ao local em tempo razoável, acionou o SAMU, e o socorro foi prestado sem demora — fatos confirmados pela própria recorrente e por sua filha em audiência. Não há prova de que o intervalo de aproximadamente 30 minutos entre a queda e o atendimento tenha agravado a fratura ou causado qualquer dano físico adicional.

Assim, além de não ter sido comprovada a omissão de socorro nos termos alegados, não há prova de dano moral autônomo.

A recorrente não demonstrou que o período de espera na calçada causou um sofrimento psicológico distinto e de magnitude superior ao já decorrente da própria fratura — que, repita-se, foi causada por sua culpa exclusiva. O dano moral não pode ser presumido em situações como esta, é preciso que haja lesão concreta a direito da personalidade, com nexo causal demonstrado.

É certo que a situação vivida pela recorrente foi angustiante. Uma senhora idosa, com o fêmur fraturado, sozinha na calçada sob o sol, sem conseguir se mover — isso é, objetivamente, uma situação de sofrimento. Mas o sofrimento decorrente da fratura não pode ser atribuído ao motorista, pois a queda foi culpa exclusiva da vítima.

E, como exposto, o que restou comprovado nos autos foi que a ajuda prestada pelo motorista foi compatível com a necessidade aparente da autora naquele momento.

O sofrimento adicional decorrente da espera de 30 minutos, embora real, não atingiu o patamar necessário para configurar dano moral indenizável, especialmente porque o atendimento posterior foi adequado e não houve agravamento do quadro clínico.

A recorrente invoca o artigo 97 da Lei n.º 10.741/2003, que criminaliza a omissão de socorro ao idoso. O argumento é pertinente, mas não altera a conclusão.

A uma, porque a autora não logrou êxito em comprovar a tipicidade da conduta, tendo em vista não ter demonstrado que, naquele momento, necessitava de auxílio diferente daquele efetivamente prestado

Ademais, a tipificação criminal de uma conduta, ainda que comprovada, não implica, automaticamente, a configuração de dano moral indenizável na esfera cível. Para a responsabilidade civil, é necessário demonstrar o dano concreto e o nexo causal. Como já exposto, não há prova de que a omissão do motorista causou dano autônomo à recorrente, além do sofrimento já decorrente da fratura — cuja responsabilidade não pode ser imputada ao Município.

Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade, causando abalo significativo à esfera extrapatrimonial da pessoa. O mero aborrecimento, dissabor ou contratempo, por mais que cause desconforto, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Se não há prova nos autos de que a vítima tenha solicitado qualquer socorro no momento da queda e que o motorista tenha negado, não há dano moral a ser reparado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. QUEDA DA CONSUMIDORA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO EXPERIMENTAR PAR DE PATINS . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE SOCORRO E DE NEGATIVA DA OUTRA PARTE. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL . RECURSO IMPROVIDO. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar. Não há como responsabilizar o estabelecimento comercial pela ocorrência do evento danoso, a saber, queda da consumidora no momento em que experimentava o par de patins, posto que evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que perdeu o equilíbrio ao testar o equipamento que exige certa experiência e habilidade . Se o estabelecimento não praticou ato ilícito quanto à ocorrência do evento danoso em si, se inexiste nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos suportados pela consumidora com a queda e fraturas ocorridas, não há reconhecer a responsabilidade do estabelecimento pelos prejuízos suportados pela consumidora, por isso, deve ser indeferido o pedido de indenização por dano estético e material. Se não há prova nos autos de que a vítima tenha solicitado qualquer socorro à empresa Reclamada no momento da queda e que esta tenha negado, não há dano moral a ser reparado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019267-44.2022 .8.11.0015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026